Tribunal: TJBA
Processo: 8025718-18.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025718-18.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RAFAEL SGANZERLA DURAND AGRAVADO: AVANY FERNANDES RIBEIRO GARCIA Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA registrado(a) civilmente como LENICE ARBONELLI MENDES TROYA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO BASEADO NOS REs 632.212 E 1.101.937. REVOGAÇÃO DA ORDEM. IMPUGNAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAR RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA MATÉRIA AOS DITAMES DA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. Revogada a ordem de sobrestamento relacionada com o Tema 1075 – RE 1.101.937 e RE 632.212, há de ser permitida a continuidade do feito. Exige o art. 290 do Código de Processo Civil a intimação da parte interessada, na pessoa de seu advogado, para pagamento das custas processuais antes do cancelamento da distribuição do feito. Caso em que a decisão impugnada, efetivamente, não examinou a matéria à luz do art. 290 do CPC, impondo-se, em consonância com a recente jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça e, mais precisamente, desta Terceira Câmara, a determinação de prosseguimento da impugnação ao cumprimento de sentença, tanto mais porque, mesmo antes da vigência do atual Código de Processo Civil, já se admitia que o pagamento das custas da impugnação, ainda que feito fora do prazo, obstava o cancelamento da distribuição. Decisão reformada. Agravo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025718-18.2018.8.05.0000, sendo Agravante o Banco do Brasil S/A e Agravado Avany Fernandes Ribeiro Garcia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Dar provimento ao agravo de instrumento. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça